Tribunal: STF
Processo: HC 209795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2021, por Vinícius Borges Meschick da Silva, advogado, em benefício de Felipe dos Santos Ribeiro e Luiz Gustavo Costa Moura, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 706.487/MG.



O caso



    2. Consta nos autos ter o Juízo da Segunda Vara Criminal e Execuções Criminais da Comarca de São João Del Rey/MG, em 2.11.2021, convertido a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em favor do paciente Felipe dos Santos Ribeiro. Em 4.11.2021, o Desembargador Doorgal Borges de Andrada, da Quarta Câmara Criminal, indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “Prefacialmente, ressalto que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a configuração ou não da suposta traficância, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução, sendo suficiente para a manutenção da prisão a existência de indícios de autoria e materialidade, o que se verifica in casu. 



    Outrossim, em princípio, verifica-se que restou caracterizado o estado de flagrância, tendo em vista ter sido o paciente preso na posse, em tese, das substâncias ilícitas, estando configurada, no mínimo, a hipótese prevista no art. 302, I, do CPP. 



    Válido ressaltar que eventuais irregularidades ocorridas na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante restam superadas, uma vez que a custódia cautelar se faz necessária, no presente momento, em razão de novo título judicial, qual seja, prisão preventiva. 



    Lado outro, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de deferimento da liminar. 



    Em princípio, a r. decisão que decretou a prisão cautelar (número de ordem 08) fundamentou-se nos requisitos do art. 312 do CPP. 



    Assim, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir pela presença do requisito relativo ao fumus boni iuris, devendo o pedido ser levado ao conhecimento da Turma Julgadora. 



    Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. 



    Requisitem-se as informações da d. autoridade impetrada, bem como a juntada de CAC/FAC atualizadas do paciente, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 53-54, e-doc. 4).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 706.487/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, afirma-se ilegalidade na decretação e manutenção da prisão cautelar dos pacientes, alegando-se, ainda, que o caso seria de superação da referida Súmula.



    Anota o impetrante que o decreto prisional não teria fundamentação idônea, firmado “em conjecturas, suposições e afirmações genéricas calcadas na gravidade abstrata do delito”. 



    Assevera que os autuados “possuem primariedade e bons antecedentes”, pelo que fariam jus ao benefício da liberdade provisória ou à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Requer, com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, seja-lhe conhecido o presente Habeas Corpus para ser concedida a ordem de Habeas Corpus liminarmente, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com a entrega do paciente, ora preso, de forma incontinenti, o que de logo requer ou, superado, que seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, no mérito que se mantenha a liminar”.



    6. Em 3.12.2021, neguei seguimento a esse habeas corpus, por deficiência na instrução do pedido, conforme decisão de e-doc. 14.



    7. Em 8.12.2021, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, juntando-se os documentos faltantes para análise da impetração.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Com a apresentação, no prazo recursal, dos documentos necessários ao exame da impetração, reconsidero a decisão do e-doc. 14.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    É de se realçar não ter sido impugnada a custódia cautelar de Luiz Gustavo Costa Moura nas decisões das instâncias antecedentes questionadas nesta impetração, circunstância a limitar o conhecimento deste habeas corpus ao paciente Felipe dos Santos Ribeiro, sob pena de indevida supressão de instância.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 706.487/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    11. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator no Tribunal de origem restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o Colegiado.



    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    13. Consta dos autos ter o Juízo plantonista da Vara Criminal da Comarca de Rezende Costa/MG, em 2.11.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Tem-se, na decisão, do Juízo de primeiro grau:



    “Analisando detidamente o APF verifico que foram observados os requisitos legais contidos no artigo 302 do CPP, não havendo, portanto, que se falar em relaxamento da prisão do autuado. 



    Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante referente aos autuados Luiz Gustavo Costa Moura e Felipe dos Santos Ribeiro. 



    Nos termos do artigo 310 do CPP passo a analisar o cabimento ou não da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, preceituada no artigo 312 do CPP, ou até mesmo de outra medida cautelar, consoante dispõe o artigo 309 da mesma lei, em não se vislumbrando nenhuma das hipóteses do artigo 318. 



    O policial militar condutor do APE declarou na Depol: "(...) informa que as guarnições receberam diversas informações de denunciantes que solicitaram o anonimato por temer represálias, relatando que dois indivíduos estariam fazendo entregas de drogas em um veiculo Ford/Fiest de cor branca, placa OVL1E43, sendo que o veículo possui/ia plotaget» preta no teto; QUE questionados, os denunciantes relataram que os indivíduos eram FELIPE e outro de alcunha "GUTO", os quais realizam contato com os compradores via aplicativo de mensagens e/ou ligações no intuito de marcar o local de encontro; QUE os denunciantes relataram ainda que "GUTO" possui uma arma de fogo e a utiliza durante a entrega das droga e que ele teria sido o autor do disparo de arma de fogo em data pretérita ocorrido na rua Dr. Antonio de Freitas Carvalho; que questionados que foi visto pelos policiais militares que o passageiro do veículo, identificado posteriormente como LUIZ GUSTAVO COSTA MOURA, vulgo `guto', fez movimento brusco, aparentando ser engolido algo; que após insistência dos militares `guto' desembarcou do veículo, sendo visto pelos policiais militares que ele dispensou algo no chão; que ao verificarem o material dispensado, constatou-se serem 05 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína; que foi dada busca pessoal nos dois indivíduos, sendo encontrado na posse de `GUTO' a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que estava no bolso do short, além de algumas embalagens de saco/és que são comumente utilizadas para embalar drogas (...); que vale ressaltar que algumas embalagens de sacolé estava, recém-arrebentadas, aparentando que havia material anteriormente; (...) que durante as buscas no veiculo foi localizado 01 (um) papelote de substancia análoga a cocaína que estava no console e 01 (uma) munição deflagrada de calibre .380 (...)". A droga foi encontrada em poder dos dois autuados enquanto estavam dentro de um carro. 0 policial militar acima referido relatou também ter informações de que o autuado Luiz Gustavo esta associado a outro traficante de apelido "DUDU GANGA" na pratica do tráfico de drogas na cidade. De outra banda, o autuado Felipe dos Santos não negou a posse da substancia entorpecente. 



    Assim, temos elementos suficientes a caracterizar a prática do tráfico de substancia entorpecente por parte dos dois flagranteados. Quanto à autoria há indícios suficientes da mesma, conforme depoimentos suso transcrito e no laudo de constatação juntado aos autos, onde foi apreendido 6,71g de material sólido, de coloração esbranquiçada, acondicionado em 6 (seis) invólucros de plástico. 0 material foi submetido a exame pela Seção Técnica Regional de Criminalística, constatando tratar-se de COCAINA. Portanto, no caso dos autos verifico que existe prova da materialidade do crime prescrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Conforme jurisprudência dominante em nossos tribunais a liberdade provisória nos crimes hediondos ou a estes equiparados é de natureza constitucional, derivando da inafiançabilidade dos delitos desta natureza, conforme disposto no artigo 5º, XLIII, da CR. Neste sentido a posição do TJMG: (…)



    Ademais, é sabido que o delito de tráfico de entorpecentes intranquiliza a sociedade e, a meu sentir, justifica a cautela provisória sob os auspícios da garantia da ordem pública, sendo de todos sabido que as drogas representam um grande risco para a sociedade e à saúde pública, em vista de seu alto potencial lesivo. Portanto, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, além de se verificar ainda pelo menos um dos requisitos da admissão da decretação da prisão preventiva, qual seja, em tese, crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 313, inciso I do CPP) (…)” (e-doc. 12 – grifos nossos). 



    Na decisão monocrática, proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao indeferir a medida liminar requerida, o Desembargador Doorgal Borges de Andrada assentou:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de no dia 01 de Novembro de 2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico, vez que supostamente apreendidos em seu poder 06 (seis) invólucros de cocaína, com peso de 6,71g. No mesmo contexto, teria sido abordado outro indivíduo e apreendidos 01 (uma) munição deflagrada de calibre .380, uma pistola; marca Taurus, calibre .380, três carregadores PT838; com capacidade para 18 (dezoito) munições .380 e determinada quantia em dinheiro” (fls. 53-54, e-doc. 4).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. Pelo demonstrado nos autos, conquanto não seja expressiva a quantidade de drogas apreendida, é de se registrar terem sido apontados indícios do possível envolvimento do paciente com a mercancia de entorpecentes na comarca de origem.



    15. Para se concluir pela inexistência de indícios de envolvimento do paciente com os delitos apurados, seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    17. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal também se consolidou no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que determinar superando-se as instâncias competentes.



    19. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal mineiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    20. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora